Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-84.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-84.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, HELBERT LOPES SANTOS, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASSINATURA
CONFIRMADA POR
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais relativos a contratos de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, dos quais a consumidora negava autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes da validade do negócio jurídico e do consentimento da consumidora para autorizar os descontos na sua folha de pagamento, justificando, ou não, o dever de indenizar pelas instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo transfere ao fornecedor a obrigação de comprovar a validade da contratação, encargo que foi plenamente cumprido mediante a apresentação do instrumento contratual e da prova de transferência dos valores para a conta da consumidora.

4.
A prova pericial grafotécnica produzida nos autos, realizada por especialista nomeado pelo juízo, concluiu de forma incontestável
e não impugnada oportunamente pela consumidora que as assinaturas presentes nos contratos pertencem ao mesmo punho escritor da contratante, afastando qualquer indício de fraude ou de nulidade na manifestação de vontade.

5.
Inexiste ato ilícito a amparar o pedido de indenização por danos morais e de restituição de indébito quando a cobrança realizada pela instituição financeira decorre do exercício regular de direito fundamentado em negócio jurídico válido, do qual a parte contratante obteve o respectivo benefício financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
a)
É válida a cobrança de parcelas de empréstimo consignado quando a perícia grafotécnica confirma a autenticidade da assinatura da contratante no instrumento negocial e há comprovação do efetivo recebimento do crédito, não havendo o que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000059-84.2021.8.05.0199
, em que figura como apelante
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ALMEIDA
e, como parte apelada,
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S.A
. e
BANCO C6 CONSIGNADO
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. P
AULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça